Tribunal: STF
Processo: HC 65551
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- A PRESCRIÇÃO DECRETADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, QUANTO AO DELITO
DE LESÃO CORPORAL, ELIMINA A POSSIBILIDADE DE NULIDADE POR
DEFICIÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS, QUE SE RESTRINGE AQUELE
CRIME, SEM ESTENDER-SE AO JULGAMENTO POR HOMICIDIO.